Tribunal: TJPA
Processo: 0003414-36.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003414-36.2019.8.14.0111

APELANTE: MARIA DE JESUS GONCALVES BORGES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitada, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
MARIA DE JESUS GONCALVES BORGES,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito e condenação de Indenização de Dano Moral, movida em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, que tramitou na Comarca de Ipixuna.

Em sua peça vestibular (ID.5666810 e ID. 5666811), em síntese, a autora, ora Apelante, comunica que é aposentada do INSS, tendo verificado descontos indevidos em seu benefício, decorrentes do contrato de empréstimo bancário nº 561007118, que alega nunca ter sido contratado, autorizado ou assinado, e que tampouco recebeu os valores referentes ao empréstimo.

Por conseguinte,
requereu em caráter liminar a suspensão dos descontos provenientes do referido contrato, e, no mérito, a declaração de nulidade dos descontos, a devolução em dobro de todos os valores indevidamente descontados e a condenação do Banco Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deferida a tutela de urgência (ID. 5666915).

Por sua vez, o Banco Itaú contestou a ação (ID. 5666920, ID 5666921, ID 5666922 e ID 5666923), sustentando a regularidade da contratação, e, portanto,
a inexistência de prática ilícita que ensejasse devolução de valores ou condenação a indenizar por danos morais, bem como
a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé por parte da instituição financeira.

Juntou cópia do contrato questionado (ID 5666922), com assinatura a rogo da irmã da Autora e duas testemunhas, além de cópia dos documentos pessoais da autora, de sua irmã e das testemunhas, bem como comprovante de transferência de valores referente ao contrato diretamente para a conta da Apelante (ID 5666923).

Réplica apresentada (ID 5666925)

Após o processamento do feito, foi proferida sentença (ID. 5666927), cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, nos termos do art. 478, I. do CPC, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial.

Diante da improcedência do pedido,
revogo a tutela de urgência concedida às fls. 30/31
.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I

Inconformada, a autora ingressou com a Apelação (ID. 5666929 e ID 5666930), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco requerido não observou as formalidades legais para a contratação com a recorrente, que de fato não houve contratação, pois foi vítima de fraude bancária. Reiterou sua condição de hipossuficiência e os pedidos iniciais de condenação em danos morais e devolução em dobro dos valores descontados.

Sem contrarrazões
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial no sentido de declarar inexistente o empréstimo consignado questionado nos autos.

Passo a analisar o recurso interposto.

Em síntese, a Recorrente aduz que foi surpreendida com os descontos realizados em seu benefício previdenciário, que nunca celebrou o contrato com o Recorrido, que nem ela nem tampouco sua irmã o assinou, que a instituição financeira Apelada carreou aos autos contrato diverso do discutido na presente ação e que o Recorrido não fez prova do depósito dos valores do empréstimo. Alega a ocorrência de fraude contratual.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479
[1]
.

No entanto, após análise dos autos, não observo elementos que corroborem a tese de que houve fraude na contratação, tampouco a ausência de cuidados e formalidades aduzida. Além disso, não foi suscitado pela apelante, em nenhum momento, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

Vejamos: A Autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário e, diante desta descoberta, foi a uma delegacia e registrou Boletim de Ocorrência (ID 5666811) para atestar este fato. Acontece que o boletim de ocorrência foi registrado em 12/03/2019, elencando diversos contratos, de diferentes bancos, cada um deles informando dezenas de descontos já ocorridos.
In casu
, por força do contrato nº 561007118, os descontos vinham sendo realizados desde 02/2016. Parece-me, portanto, pouco verossímil tanto a surpresa quanto o desconhecimento do contrato aduzidos pela Recorrente.

Por outro lado, O Banco, ora Apelado, ao contrário do alegado pela Apelante, juntou nos autos o contrato objeto da ação, como se pode verificar claramente identificado no documento ID 5666922. O mesmo contrato é identificado no Extrato de Empréstimos Consignados do INSS juntado pela própria autora (ID 5666811). Tal contrato traz a assinatura a rogo da irmã da Recorrente e de duas testemunhas. Outrossim, foram carreados aos autos cópias dos documentos pessoais da Autora, de sua irmã e das duas testemunhas, onde se observa que as assinaturas apostas no contrato, correspondem àquelas constantes nos referidos documentos.

Além disso, O Recorrido fez prova do depósito do valor do empréstimo na conta da Recorrente, não apenas por telas de sistema, mas também através do comprovante de TED (Transferência Eletrônica de Valores), cujos dados indicam a transferência diretamente para a conta da Autora.

Diante disso, entendo comprovada pelo banco a regularidade da contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Desta feita, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela Apelante junto ao Apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 479, STJ. "As institui
çõ
es financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
â
mbito de opera
çõ
es banc
á
rias"

Belém, 08/08/2023